Tribunal: STF
Processo: Inq 4141
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão recorrido não apresenta qualquer omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos declaratórios.



    2. Não cabem embargos de declaração quando, a pretexto de sanar omissão, ambiguidade ou contradição inexistente, pretende a parte rediscutir a causa.



    3. Acórdão recorrido que enfrentou todos os argumentos defensivos nos limites de cognição próprios da fase processual de recebimento da denúncia.



    4. Embargos de declaração rejeitados.